Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701475-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMNA PEREIRA GRACIANO MIRANDA AGRAVADO: BENEDITA FIGUEREDO CORREA DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que deferiu o pedido de direcionamento da execução ao cônjuge virago do executado, sob o argumento de que no regime de comunhão parcial os bens adquiridos durante a união responde pelas obrigações assumidas por um deles, desde que para atender encargos da família, despesas da administração e as decorrentes de imposição do art. 1.664, CC. Alega que é “incabível o redirecionamento de execução de título executivo extrajudicial fundada em título de crédito ao cônjuge do emitente/executado que não consta da cártula, pois eventual responsabilidade dos bens de um cônjuge pelo débito do outro deve ser apurada em processo de conhecimento.”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de Instrumento a fim de resguardar seus direitos. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. No caso, informa a agravante que a agravada ajuizou a ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo como base notas promissórias representativas do crédito de R$ 15.500,00, assinadas exclusivamente por seu cônjuge, ora executado. A despeito de tal fato, a exequente no decorrer da execução requereu a sua inclusão no feito por ser casada com o executado pelo regime de comunhão parcial de bens. Nos termos do art. 790, IV, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens do cônjuge ou companheiro, nas hipóteses em que seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida. Portanto, os bens do casal, mesmo estando no nome exclusivamente de um, pode ser atingido por atos executivos no regime da comunhão. Isso porque o bem a priori pertence a ambos e podem, nesse aspecto, responder pelas dívidas do casal. Assim, nada impede pesquisas e investigação de bens em nome do cônjuge. A despeito disso, não há autorização legal para a inclusão do cônjuge no polo passivo da demanda para que responda pessoalmente pela execução. Assim, repita-se, somente os bens do casal podem ser atingidos pela execução e não a pessoa do cônjuge ou companheiro. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento a fim de obstar a inclusão da agravante como executada, ficando ressalvada, todavia, a possibilidade de investigação de bens em seu nome. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f